Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÕES DE MENSAGENS E VÍDEOS. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar ao requerido a imediata retratação, por escrito, no prazo de 48 horas, das ofensas veiculadas no grupo de WhatsApp; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2.O fato relevante. A parte requerida, ora recorrente, sustenta preliminarmente a inépcia da inicial, por carecer de pedido e causa de pedir. Alega sua ilegitimidade passiva, pois não foi responsável pelos atos de divulgação do vídeo. No mérito, afirma que a parte recorrida não comprovou os danos morais sofridos, e impugna a autenticidade dos prints de conversas de Whatsapp. Assevera a impossibilidade de cumulação da tutela específica de retratação com a indenização para reparar os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: i) a aferição da ocorrência de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva; ii) a verificação da responsabilidade da parte recorrente pelas ofensas dirigidas à parte recorrida; iii) a possibilidade de cumulação das condenações da obrigação de fazer (retratação) com a indenização, a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de Inépcia da Inicial. Da leitura da petição inicial consta a narrativa dos fatos e os pedidos de retratação e reparação por danos morais, claramente identificados, estando presentes os elementos da ação. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, cuja controvérsia envolve a prova da responsabilidade pela divulgação de mensagens e vídeos relativos à parte recorrida. A análise probatória dos fatos imputados ao recorrente confunde-se com o próprio mérito. Portanto, rejeitada a preliminar.
6. Extrai-se dos autos que a parte recorrente postou dados e fatos a respeito da recorrida e sua qualificação profissional, por meio de mensagens em grupo de WhatsApp e vídeo na página de campanha a cargo na OAB. Os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência dos fatos e do responsável pelo conteúdo, conforme IDs 64610293 e 64610294, não havendo suporte probatório mínimo que possa infirmar a autenticidade dos documentos, ônus que a parte recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Ultrapassada a comprovação dos fatos e da autoria, necessário perquirir se a conduta da parte recorrente configura a prática de ato ilícito. O caso se reveste de complexidade, como comumente ocorre em situação de conflito de princípios constitucionais. Se, por um lado, a Constituição Federal protege a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, conforme seu artigo 5o, inciso X, de outro, deve ser, sempre que possível, garantida a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV), e a livre expressão (artigo 5°, inciso IX).
8. Na hipótese dos autos, os conteúdos foram postados em grupo de WhatsApp e página de campanha, que tinham acesso várias pessoas do meio de convivência das partes e do ofício que desempenham, no caso advogados inscritos na OAB. Ademais, constata-se que o recorrente expôs dados sensíveis da recorrida, bem como mensagens de desqualificação profissional, dos quais se extrai o intuito ofensivo de macular a honra e a imagem, extrapolando os limites da liberdade de expressão, de modo a configurar o abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
9. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A indenização por dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.
10. Desse modo, evidenciado o intuito de ofender, deve ser mantida a responsabilidade do recorrente pela reparação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela recorrida, nos termos da condenação proferida pelo Juízo de origem.
11. Cumpre ressaltar, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a determinação de retratação decorre, também, do princípio da reparação integral, inserindo-se, inclusive, dentre os poderes do juiz a possibilidade do seu reconhecimento com vistas ao retorno da parte ao estado anterior à ofensa” (REsp n. 1.704.600/RS). Desse modo, não é possível extrair, da leitura do art. 497 do CPC, óbice que impeça a cumulação da indenização pelos danos morais com a determinação de retratação, hipótese amparada pelo artigo 5o, V, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V, IV, IX e X; CC, arts. 187 e 927; CPC, arts. 373, II, e 497.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.704.600/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 10.10.2019.